Tribunal: TJES
Processo: 5000193-29.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000193-29.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ENERSON FRANCISCO PIMENTEL
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000193-29.2022.8.08.0011

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
.

RECORRIDO:

ENERSON FRANCISCO PIMENTEL
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIO PRETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO AUTOR CADASTRADO NO DETRAN. “AR” QUE RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE NÚMERO”. ENDEREÇO PARA O QUAL FOI ENVIADA A NOTIFICAÇÃO QUE É COMPATÍVEL COM ENDEREÇO CONSTANTE EM CONTA DE ENERGIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NULA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação anulatória de processo administrativo ajuizada por
ENERSON FRANCISCO PIMENTEL
em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, a parte autora alega que trabalha em uma empresa de entregas de mercadoria como motorista profissional, e que recebeu o comunicado que estaria suspenso de dirigir por 8 meses, em razão de um processo administrativo.

Alega, ainda, que nunca foi comunicado da instauração do referido processo administrativo, o que acarretou no cerceamento de defesa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Portanto, não vislumbro nos autos a ocorrência de qualquer fato, atribuível ao réu, hábil a abalar os direitos da personalidade do autor, que mereça ressarcimento pecuniário.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para declarar nulo o processo administrativo nº 81987862, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil
.[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 2966015, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o processo foi regular e seguiu o que determina a lei, dado que a notificação para abertura do PSDD foi expedida para o endereço cadastrado pelo autor, e com o retorno do respectivo AR sem o recebimento, fez a notificação por meio do Diário Oficial, não havendo que se falar em nulidade no referido processo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O recorrente argumenta que o processo se deu de forma regular, e que encontra respaldo no art. 282, § 1º do CTB, alegando que o comprovante de endereço fornecido pelo autor não corrobora ser possível identificar a residência do mesmo, visto que, a fim de comprovar seu endereço juntou conta de energia, entretanto, a leitura do relógio de energia se dá independente da devida identificação do número da residência.

Todavia, o referido art. 282, §1º do CTB, diz o seguinte:

“Art. 282.

(...)

§1º A notificação devolvida por
desatualização do endereço do proprietário do veículo ou recusa em recebê-la
será considerada válida para todos os efeitos.”

Nada obstante, a informação constante no AR é “não existe o nº indicado”, ou seja, não é uma das hipóteses previstas no artigo acima, visto que o endereço cadastrado pelo autor no DETRAN é o mesmo de seu comprovante de residência juntado aos autos, e a informação prestada pelos Correios de que o número não foi encontrado não pode ser considerada desatualização do endereço.

No mesmo sentido, a época da notificação (10/05/2018), estava em vigência a Resolução 182/2005 do Contran, e a mesma em seu art. 10, inciso IV, §§ 1º e 2º, dispõe que a notificação do infrator deve se dar por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade, e, no caso em apreço, não vislumbro que tenham sido esgotados os meios de notificar o condutor. Sendo assim, a notificação por edital não pode ser considerada válida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.